Tribunal: TJMT
Processo: 1010893-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1010893-55.2020 – COMARCA DE NOVA MUTUM
IMPETRANTE: DIEGO PEREIRA DE IGREJA
PACIENTE: VAGNER DE MORAES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Vagner de Moraes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Nova Mutum, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 23-4-2020, foi preso, em flagrante delito, pelos crimes previstos no art. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e no art. 330 do Código Penal (embriaguez ao volante, dirigir sem habilitação e desobediência); 2) a prisão é arbitraria e desproporcional; 3) não representa risco à ordem pública ou à instrução processual; 4) reside no distrito da culpa, tem residência fixa e trabalho lícito; 5) “o paciente é possuidor de bons predicados pessoais, não praticou nenhum crime de especial gravidade, não existindo qualquer envolvimento do mesmo nas supostas ações delituosas de elevada periculosidade” (sic); 6) não descumpriu as medidas protetivas mencionadas na decisão; 7) a imposição de medidas cautelares alternativas é mais aqueda ao caso; 8) a pandemia de covid-19 recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 43273973).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que, em 23-4-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por conduzir embriagado e sem habilitação e, no mesmo dia, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante de medidas cautelares alternativas, dentre as quais se incluía a proibição de consumir bebidas alcoólicas, e a suspensão do direito de dirigir ou obter habilitação (Id. 43273974).
Ocorre que as restrições não foram respeitadas, como destaca este trecho da decisão objurgada:
Conforme bem salientado pelo parquet, apenas 02 dias após lhe ser concedida liberdade provisória, em 25/04/2020, o increpado, com condutas especialmente graves, prontamente descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, em especial, a condução de veículo automotor, mesmo com seu direito de dirigir suspenso e o consumo de bebida alcoólica.
Além disso, o autuado voltou a delinquir, desobedecendo as medidas protetivas fixadas por este Juízo em favor de sua ex-companheira, nos autos de cód. 134689, incorrendo na suposta prática dos crimes de ameaça, lesão corporal e cárcere privado.
Outrossim, vale salientar que o autuado já ostenta condenações criminais e já havia sido preso recentemente, em 08/04/2020,também por crimes de trânsito, ocasião em que, do mesmo modo, lhe fora concedida liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas. Entretanto, apenas 15 dias depois, Vagner voltou a delinquir, ocasião em que lhe foram aplicadas outras medidas mais rigorosas, que, naquela ocasião, pareciam adequadas.
Porém, como delineado anteriormente, o autuado demonstrou seu completo desrespeito ao Judiciário e às leis, de modo que, sua manutenção em liberdade, apenas lhe fomentaria a sensação de impunidade.
Assim, malgrado tenha se considerado que a aplicação de medidas cautelares diversas à da prisão seriam suficientes para o caso vertente, em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, certo é que o autuado prontamente as descumpriu, revelando a sua periculosidade e completa falta de compromisso com a Justiça.
Com efeito, o tão só descumprimento das medidas cautelares alternativas, constitui motivo suficiente para a decretação da prisão, nos termos do artigo 312, parágrafo §1o, in verbis: “§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)”. (Id. 43273974) (sem destaque no original).
Ainda que as medidas protetivas que foram impostas ao paciente em decorrência de crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar não tenham relação com os delitos que ensejaram a segregação cautelar em exame, não há como ignorar que ele reitera no cometimento na prática ilícita.
O conturbado histórico criminal do agente fornece evidência de que, em liberdade, voltará a delinquir. Nessas condições recomenda-se a segregá-lo do convívio em sociedade. Confira-se:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
Além disso, está demonstrado o completo desrespeito do paciente com as restrições anteriormente definidas no presente caso, na forma de medidas cautelares alternativas.
Como bem destacou a decisão invectivada, “apenas 02 dias após lhe ser concedida liberdade provisória, em 25/04/2020, o increpado, com condutas especialmente graves, prontamente descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, em especial, a condução de veículo automotor, mesmo com seu direito de dirigir suspenso e o consumo de bebida alcoólica”.
Destarte, o argumento é válido para sustentar o cárcere:
[...] A prisão preventiva do réu foi decretada em razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta - comparecimento a todos os atos do processo - fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar, nos termos do art. 282, § 4o, c/c o art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. [...] (STJ, AgRg no HC 558.900/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020).
De tal sorte, “condições subjetivas favoráveis da recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, RHC 122.780/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020).
Ademais demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. [...] (STJ, HC 487.142/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).
A pandemia que assola o mundo tampouco autoriza a liberdade pretendida.
Apesar da gravidade situação, entendo que a situação individual de cada detento deve ser vista com temperança, notadamente porque o pânico que desencadeia não pode levar a decisões precipitadas, que coloquem em risco a coletividade, notadamente, em razão da tendência de o agente cometer novos delitos.
Assim, seguindo recomendações do governo federal e estadual, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão nos presídios.
De fato, foram tomadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, sendo certo que, até o momento, não há notícia de caso confirmado no sistema prisional do Estado.
De mais a mais, nada indica que o paciente apresenta condição médica que exija tratamento diferenciado.
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.